Tribunal: TJMT
Processo: 1027688-52.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027688-52.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARISSA GABRIELLY NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 061.934.521-76 (RECORRENTE), MALYE PALACIO CLEMENTE - CPF: 037.792.401-65 (ADVOGADO), IVANILDA ALVES FERNANDES (RECORRIDO), IVANILDA ALVES FERNANDES - CPF: 844.630.074-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1027688-52.2024.8.11.0015.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente:
LARISSA GABRIELLY NASCIMENTO DE SOUZA.

Recorrida
: IVANILDA ALVES FERNANDES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS VIA
WHATSAPP
EM AMBIENTE PRIVADO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se mensagens ofensivas enviadas por aplicativo de mensagens, em ambiente privado e sem divulgação a terceiros, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração cumulativa de conduta, culpa ou dolo, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da honra e da imagem (art. 5º, X), mas a reparação depende da efetiva demonstração de violação juridicamente relevante.

5.

Mensagens ofensivas trocadas exclusivamente entre as partes, sem divulgação ou publicidade, não caracterizam ofensa à honra objetiva, por ausência de exposição pública.

6.

A configuração do dano moral exige demonstração de abalo que ultrapasse o mero aborrecimento, não sendo suficiente a existência de conversa ríspida em âmbito privado.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento de que mensagens ofensivas em ambiente privado, desacompanhadas de repercussão social, não ensejam indenização.

8.

No caso concreto, as mensagens foram trocadas exclusivamente entre as partes, inexistindo prova de divulgação a terceiros ou de repercussão negativa apta a caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Mensagens ofensivas enviadas em ambiente privado, sem divulgação a terceiros, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

2. A caracterização do dever de indenizar exige prova de abalo que ultrapasse o mero aborrecimento, com efetiva violação à honra objetiva ou subjetiva.

3. A ausência de publicidade das ofensas afasta a configuração de dano moral, quando não demonstrada repercussão concreta à dignidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 953; CPC, art. 487, I, art. 373, I, e art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007774-78.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.07.2025, DJE 25.07.2025; TJMT, N.U 1030517-82.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.03.2024, DJE 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 336209875, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a recorrente alega:

1) A responsabilidade civil e o dever de indenizar;

2) As ofensas privadas e a inexistência de necessidade de “exposição a terceiros” para configurar dano moral;

3) O conteúdo das mensagens, o dolo e a gravidade do ilícito;

4) O dano moral
in re ipsa
e a desnecessidade de prova exaustiva do abalo.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante locou imóvel de propriedade da reclamada no período de outubro/2023 a setembro/2024. Após a desocupação do imóvel, a demandada enviou mensagens via
WhatsApp
à parte autora contendo expressões como: “seu nome é lixo?”, “relaxada”, “lixeira”, “seu lixo”, além de ter enviado áudio ao seu marido afirmando que “tem que aprender a respeitar por onde você passa”.

Diante disso, registrou Boletim de Ocorrência nº 2024.289918 e ajuizou ação de indenização por danos morais, pleiteando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A reclamada, em contestação, alegou que as mensagens foram reação privada aos danos encontrados no imóvel após a desocupação (lixo, entulhos, fezes no terreno, fiação elétrica danificada), sustentando que mensagens ofensivas em ambiente privado não caracterizam dano moral indenizável.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso em apreço, depreende-se das provas produzidas que as partes tiveram atritos de convivência, em razão do contrato de locação.

Infere-se das provas anexadas na inicial que as mensagens tiveram cunho privado, não havendo nenhuma exposição a terceiro, como afirmado pela autora. (...)

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração cumulativa de:

a) conduta (ação ou omissão);

b) culpa ou dolo;

c) dano;

d) nexo causal.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da honra e da imagem (art. 5º, X), garantindo indenização por dano moral decorrente de sua violação. O Código Civil, por sua vez, estabelece:

“Art. 186
.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.”

A controvérsia cinge-se em definir se mensagens ofensivas enviadas em ambiente privado, por meio de aplicativo de mensagens, sem divulgação a terceiros, configuram dano moral indenizável.

A jurisprudência é no sentido de que mensagens ofensivas em conversas privadas, sem divulgação, não configuram dano moral:

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM CONVERSA PRIVADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das partes e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor, a título de indenização por danos morais, em razão de mensagens ofensivas trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa de cobrança de valores devidos à empresa “Drogaria do Povo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se mensagens ofensivas enviadas em ambiente privado, sem divulgação a terceiros, configuram violação à honra suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mensagens ofensivas trocadas em ambiente privado, sem divulgação ou publicidade, não caracterizam situação vexatória pública (honra objetiva) e, portanto, não configuram, por si sós, violação indenizável.

4. Para a configuração do dano moral, exige-se demonstração de sofrimento intenso, humilhação ou abalo à dignidade da pessoa humana, o que não restou evidenciado nos autos.

5. Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que mensagens trocadas em caráter privado, ainda que ofensivas, não configuram abalo moral indenizável, diante da ausência de repercussão social ou exposição pública da vítima.

6. A ausência de publicidade das mensagens inviabiliza a caracterização de dano à honra objetiva e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A troca de mensagens ofensivas em ambiente privado, sem divulgação a terceiros, não configura violação à honra objetiva e, por si só, não enseja indenização por danos morais
.

2. O mero aborrecimento decorrente de conversa ríspida não basta para a caracterização de dano moral indenizável, ausente prova de sofrimento anormal ou exposição vexatória.

3. Para que se configure o dever de indenizar por dano moral, exige-se a comprovação de violação concreta à dignidade da pessoa, não sendo suficiente a manifestação agressiva isolada em conversa privada.

(TJMT - N.U 1007774-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE OFENSAS VIA WHATSAPP - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva)
. Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem do recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não configuração do dever de indenização de ordem moral. Sentença de improcedência mantida.

(TJMT - N.U 1030517-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (Grifei)

No caso, verifica-se que as mensagens foram trocadas exclusivamente entre as partes, inexistindo divulgação a terceiros ou qualquer forma de exposição pública da reclamante.

Diante desse contexto, não restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente quanto à ausência de demonstração de dano moral indenizável, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos d
o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026